Tribunal: STF
Processo: RE 1256511
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TAXA SELIC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Annevel Annoni Nedeff Comércio de Veículos Ltda e Outro(a/s), com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, a fim de adequar o julgado ao Tema 96 da Repercussão Geral. O acórdão restou assim ementado:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CONTA E DA REQUISIÇÃO. INCIDÊNCIA.
    Incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos e a da requisição ou do precatório - tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE 579.431 (Tema nº 96).” (Doc. 21)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 27). Os embargantes questionavam apenas a parte do acórdão que, ao determinar o pagamento complementar de juros moratórios entre a conta e a requisição, mandou observar os índices mencionados no título executivo e a legislação superveniente.
    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, caput, XXII e XXXVI, e 100, § 5º, da Constituição Federal (Doc. 31). Alegam, em síntese, que o acórdão recorrido afastou-se do entendimento desta Corte no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810 da Repercussão Geral, pois o índice indicado no título, para o período de 5/4/1999 a 1º/7/2000, foi somente a Taxa Selic, que era aplicada sem juros em razão da sua composição (Doc. 31).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 35).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade (Doc. 37).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou satisfatoriamente a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:
    “Em face a decisão no RE nº. 579.431/RS, ‘incide juros de mora, entre a data da realização dos cálculos e da requisição do precatório’, e acórdão no presente Agravo de Instrumento, porém em decisão judicial/acórdão, decidiram que para apuração dos juros moratórios, devem ser aplicados, os índices previstos no título executivo transitado em julgado, não contemplando qualquer correção monetária, pois segundo o acordão recorrido, a Taxa Selic, engloba juros e correção monetária, em contradição ao decidido em acórdão, RE nº 870.947/SE, Tema 810, com Repercussão Geral, STF/Supremo Tribunal Federal.
    O RE nº. 870.947/SE, Tema 810, com Repercussão Geral, STF/Supremo Tribunal Federal, estabeleceu a forma de calcular, o PR-Precatório Requisitório Complementar, seja pela aplicabilidade da correção monetária/IPCA-E e posteriormente os juros moratórios, como se trata na presente ação, de relação jurídica-tributária, os mesmos juros moratórios, que a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, portanto, deve-se inicialmente aplicar o IPCA-E, como atualização monetária, (CRFB, artigo 5º caput), e posteriormente, a Taxa Selic Lei nº 9.250/26.12.95, artigo 39 § 4º, questão relevante do ponto de vista jurídico, econômico, político ou social, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, dando o direito ao ‘princípio da segurança jurídica’ e-ou ‘princípio da igualdade’, previsto no artigo 5º caput, da CF – Constituição Federal.
    A existência de Repercussão Geral, em face do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE/STF, Tema 810, de questão semelhante, também proporciona à(s) Recorrente(s) segundo o ‘princípio da segurança jurídica’ e-ou ‘princípio da igualdade’ (CF/art. 5º, caput), ante a circunstância de envolver milhares de ações, que tratam da mesma matéria, ou seja, a inclusão do IPCA-E a título de atualização monetária e posteriormente os cálculos aritméticos, para apuração dos juros moratórios, entre a data da realização dos cálculos e da requisição do precatório, reconhecidos em acórdão no Agravo de Instrumento.
    O acórdão recorrido/embargos de declaração, objeto do presente Agravo de Instrumento, determinou que devem ser observados para apuração dos juros moratórios, os índices mencionados no título executivo e legislação superveniente, transitado em julgado, procedendo dessa maneira, os cálculos aritméticos, não contemplariam qualquer correção monetária, aplicar-se-á a partir de 01.01.1996, a Taxa Selic, Lei nº 9.250/26.12.95, artigo 39 § 4º, pois conforme entendimento judicial, a Taxa Selic engloba juros e correção monetária, em contradição ao Recurso Extraordinário nº 870.947/SE/STF, Tema 810, em conflito ao ‘princípio da segurança jurídica’ e-ou ‘princípio da igualdade’, prevista no artigo 5º caput, da CF - Constituição Federal, tudo por uma questão de Justiça.” (Sic, Doc. 31, p. 2-3)
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente